Tribunal: TJES
Processo: 5025029-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025029-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

APELADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E DESASSISTÊNCIA NO EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE COMPANHIAS AÉREAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelo consumidor em face das companhias aéreas. O autor alegou falhas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, com extravio temporário de bagagem nos trechos de ida e volta da viagem, além de desassistência no aeroporto de Frankfurt. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a LUFTHANSA pode ser responsabilizada por falha na prestação do serviço em trechos operados por companhias parceiras; (ii) estabelecer se a restituição da bagagem dentro do prazo da Convenção de Montreal afasta a responsabilidade civil; (iii) determinar se o dano moral é presumido (in re ipsa); (iv) analisar a aplicabilidade do art. 251-A do CBA à hipótese; (v) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária decorre da existência de relação de consumo, sendo aplicável o CDC aos fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

No transporte aéreo internacional, é comum o sistema de codeshare, em que companhias aéreas compartilham voos e comercializam bilhetes conjuntamente, o que impõe responsabilidade solidária entre elas, independentemente de quem operou materialmente os trechos.

A ausência de impugnação específica sobre a desassistência no aeroporto de Frankfurt torna incontroversa a narrativa do autor, nos termos do art. 341 do CPC, evidenciando falha relevante na prestação do serviço.

A devolução da bagagem dentro do prazo de 21 dias, previsto na Resolução ANAC nº 400/2016 e na Convenção de Montreal, não afasta o dever de indenizar, pois esse prazo tem caráter meramente administrativo, não excluindo a responsabilidade civil pelos transtornos causados.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral in re ipsa em casos de extravio temporário de bagagem em voos internacionais, especialmente quando ocorrido nos trechos de ida e volta, diante do sofrimento e insegurança causados ao consumidor.

A tese recursal baseada no art. 251-A do CBA não prevalece, pois a jurisprudência reconhece que, em situações como a dos autos, é possível presumir o dano moral, afastando a exigência de prova específica do prejuízo.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não se mostrando excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que os trechos tenham sido operados por parceiras em regime de codeshare.

A restituição da bagagem dentro do prazo da Convenção de Montreal não exime a transportadora de reparar os danos morais sofridos durante o período de extravio.

O extravio temporário de bagagem e a desassistência ao passageiro configuram dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova específica.

O art. 251-A do CBA não impede o reconhecimento do dano moral presumido em casos de falha relevante na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, §1º; CPC, art. 341; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.11.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0013488-53.2020.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível;
TJMG, Apelação Cível nº 5003190-13.2022.8.13.0280, Rel. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível;
TJDFT, Apelação Cível nº 0725991-59.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 27.06.2024;
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
contra a r. sentença de evento ID n.º 17703699, proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Cível de Vitória/
ES
, que, em sede de ação de indenização por danos morais ajuizada por
OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés,
TAM LINHAS AÉREAS S/A E DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 17703705), a recorrente alega, em síntese, que: (I) não operou os voos nos quais ocorreu o extravio temporário de bagagem, tendo sido tais trechos realizados por companhias terceiras (Aegean Airlines e LATAM), de modo que não poderia ser responsabilizada por falha de terceiros; (II) as bagagens foram devolvidas dentro do prazo legal de 21 dias previsto na Convenção de Montreal e na Resolução n.º 400/2016 da ANAC, inexistindo ato ilícito; (III) o dano moral não foi comprovado, sendo indevida a adoção da teoria do dano
in re ipsa
em razão da aplicabilidade do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão; (IV) a sentença não enfrentou a aplicação do referido dispositivo legal;
(V) alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recur
so provido para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado na sentença
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 17703708, nas quais, preliminarmente, a parte alega: (I) que a condenação foi solidária e que a TAM já efetuou o pagamento parcial da quantia devida; (II) que a responsabilidade das rés decorre da relação de consumo e da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC, sendo irrelevante qual empresa operou os trechos específicos do voo; (III) que o dano moral é presumido (
in re ipsa)
, conforme entendimento pacífico do STJ e TJES. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame das razões recursais.

A demanda foi ajuizada por
OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A E DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, na qual o autor afirma ter adquirido passagens para viagem internacional à Grécia e Itália e ter enfrentado falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, consistentes no extravio temporário de sua bagagem em dois momentos distintos da viagem – na chegada a Atenas e no retorno ao Brasil –, além de desassistência no aeroporto de Frankfurt, onde foi sucessivamente direcionado entre guichês das rés para emissão do cartão de embarque, sem solução eficaz até instantes antes do voo, pleiteando, ao final, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
alegou, em síntese, ilegitimidade e ausência de responsabilidade, sustentando que os trechos em que ocorreram os extravios foram operados por companhias terceiras (Aegean Airlines e LATAM), que a bagagem foi devolvida dentro do prazo regulamentar de 21 dias, inexistindo ato ilícito, e que o dano moral não poderia ser presumido, à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, a falha na prestação do serviço, o dano moral
in re ipsa
e fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a ré interpôs apelação reiterando as teses defensivas, pugnando pela reforma da sentença ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Inicialmente, afasto a alegação de que a LUFTHANSA não poderia ser responsabilizada por não ter operado diretamente os trechos em que ocorreram os extravios
, pois a controvérsia decorre de relação de consumo, na qual se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º,
ambos
do
CDC
.

No transporte aéreo internacional, é comum a adoção do sistema de
codeshare
, pelo qual duas ou mais companhias comercializam conjuntamente o mesmo voo, apresentando-se ao consumidor como se prestassem um serviço único e integrado, ainda que a operação material de determinados trechos seja realizada por empresa diversa.

Nessa hipótese, o passageiro contrata o transporte como um todo, não podendo ser onerado com a complexidade da malha aérea nem compelido a identificar qual companhia foi responsável por cada etapa da viagem, sendo eventual discussão acerca de culpa ou divisão interna de responsabilidades matéria restrita ao âmbito de regresso entre as transportadoras.
A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001100-77.2019 .8.08.0049, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. publicado em 22/11/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - COMPARTILHAMENTO DE VOO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - NOTA FISCAL EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - TRADUÇÃO NÃO NECESSÁRIA - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO
1. O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em virtude de defeitos na prestação de serviços. 2. A companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade codeshare responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50031901320228130280, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

Outrossim,
conforme asseverado na sentença recorrida,
a narrativa do autor quanto aos percalços enfrentados no aeroporto de Frankfurt, onde foi sucessivamente direcionado entre os guichês das rés para a emissão de seu cartão de embarque, sem qualquer solução efetiva até momentos antes do voo, não foi especificamente impugnada pelas demandadas, tornando-se, portanto, incontroversa, nos termos do art. 341 do CPC.

Tal situação revela deficiência significativa no dever de assistência ao passageiro, que vai muito além de um simples contratempo cotidiano, acumulando-se ao extravio temporário da bagagem e intensificando de maneira relevante o sofrimento moral experimentado, circunstância que confirma a adequação do entendimento adotado na sentença, ao reconhecer a responsabilidade das rés e manter a condenação indenizatória.

Em relação à
alegação de que as bagagens foram devolvidas no prazo de 21 dias não afasta, por si só, a responsabilidade civil da companhia aérea.
A sentença deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, segundo a qual a devolução da bagagem dentro do prazo previsto na Resolução n.º 400/2016 da ANAC e na Convenção de Montreal (21 dias) não exime a empresa do dever de indenizar.

Tal prazo possui natureza meramente administrativa, destinando-se exclusivamente a distinguir o extravio temporário do definitivo, não constituindo excludente de ilicitude nem afastando o dever de indenizar pelos danos morais suportados durante o período de privação dos pertences pessoais.

Com efeito, a
restituição tardia das bagagens, ocorrida apenas quando do retorno do passageiro ao Brasil, não elimina os transtornos experimentados ao longo de toda a viagem internacional.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL . NÃO APLICÁVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em síntese, a menor e sua genitora perderam horas perseguindo a solução do conflito, incluindo as entradas para passeio previamente agendado.
Além disso, a mala extraviada continha um medicamento de uso contínuo, o qual só conseguiram obter após 05 (cinco) dias, ficando a autora sem o tratamento nesses dias, sua a mala chegou ao aeroporto apenas 12 (doze) dias após o incidente. II – As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.
Precedentes STF e STJ III – A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização de danos dessa natureza como in re ipsa, ou seja, independe de prova, dada a presunção do prejuízo. IV – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013488-53.2020 .8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO . VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA/MONTREAL . APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
1. Nos termos do artigo 33 da Resolução n . 400 da ANAC, ?No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio?. 2. Ao dispor que, em voos internacionais, é de 21 dias o prazo para que a bagagem extraviada seja encontrada e restituída, o órgão regulatório estabeleceu um marco temporal a partir de quando a bagagem será considerada definitivamente extraviada, sendo devida ao consumidor nesse caso a respectiva indenização, nos limites definidos na Convenção de Varsóvia. 3 . Não subsistem dúvidas de que os fatos ocorridos geraram danos morais à personalidade do Apelado. É evidente que o fato de não poder usar os seus pertences pessoais, de ter que adquirir novos equipamentos esportivos para realizar treinos e participar da competição que motivou a viagem, além de ter que entrar em contato várias vezes com a empresa em busca de uma solução para o problema, causou ao consumidor angústia e sofrimento, sentimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento ou dissabor.
4. No arbitramento do valor da indenização para compensar os danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função punitiva e pedagógica da condenação e o potencial econômico do ofensor. Na hipótese, considerando o abalo sofrido pelo apelado, o fato de que as suas bagagens foram extraviadas em duas oportunidades na mesma viagem, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, e comparando o caso dos autos com situações semelhantes analisadas em outros julgados, tem-se que a quantia fixada é justa para reparar os danos morais sofridos. 5. Apelação não provida. Unânime. (TJ-DF 07259915920238070001 1886051, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Quanto à alegação recursal de que o dano moral não teria sido comprovado, sendo indevida a aplicação da teoria do dano
in re ipsa
à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, a tese não merece prosperar.

Embora o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) exija a comprovação do prejuízo e de sua extensão para a indenização por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas situações, o sofrimento decorrente do descaso para com o consumidor extrapola o mero dissabor, como se constata no presente caso, no qual o
extravio temporário da bagagem, em viagem internacional, verificou-se tanto no trecho de ida quanto no de retorno, privando o passageiro de seus pertences pessoais por todo o período da viagem.

Nessas hipóteses, a jurisprudência
deste Egrégio
Tribuna
l

é pacífica quanto à existência de dano moral presumido, diante da angústia, insegurança e desconforto causados, configurando falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo
(
1.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Publicado em 11/03/2025;
2.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108626620178080024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível. Publicado em 12/02/2025;
3.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061211320238080047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível.
Publicado em 21/02/2025
).

Além disso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da Repercussão Geral (RE 636.331/RJ), a Convenção de Montreal regula apenas a indenização por danos materiais, não afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em relação aos danos morais. Nesse sentido:

Ementa: Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais.
2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional" (
RE n. 1.394.401
-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.3.2023

Por fim, n
ão merece acolhimento o pedido de redução do valor indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A quantia reflete adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da condenação, diante da dupla falha na prestação do serviço – extravio de bagagem nos trechos de ida e volta de viagem internacional –, sem implicar enriquecimento indevido. Trata-se de valor justo e compatível com precedentes em casos análogos.

Cumpre salientar que a intervenção do Tribunal no montante arbitrado a título de danos morais é medida excepcional, admitida apenas quando o valor se mostra irrisório ou manifestamente excessivo, o que não se verifica na hipótese. Ao revés, a quantia estabelecida está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos
por esta Egrégia Corte (
1.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046509320228080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível), razão pela qual impõe-se a manutenção integral da sentença;
2.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022297-91.2019.8.08 .0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; 3. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042610620208080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal do apelante, mantenho os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por estar no patamar máximo legalmente previsto, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
manter os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por estar no patamar máximo legalmente previsto, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.